Tribunal: TJSP
Processo: 1001927-09.2018.8.26.0210
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE GUAÍRA – APOSENTADORIA ESPECIAL – CIRURGIÃ DENTISTA - Admissibilidade – Requisitos preenchidos – Art. 57 da Lei n° 8.213/91 – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida.

DÉBITOS EM ATRASO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE GUAÍRA – APOSENTADORIA ESPECIAL – CIRURGIÃ DENTISTA - Admissibilidade – Requisitos preenchidos – Art. 57 da Lei n° 8.213/91 – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida.

DÉBITOS EM ATRASO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC/2015 – Fixação postergada para a fase da execução, por ausência de parâmetros.

PROCESSUAL CIVIL - PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO.